Tribunal: STF
Processo: ARE 1314449
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado:
    “ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO. ACÓRDÃO REGIONAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS CONTORNOS DO VÍCIO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 27/TSE. VALOR DIMINUTO. LIMITE ADOTADO NA CORTE DE ORIGEM. REFERÊNCIA NO SALÁRIO MÍNIMO. INDEXAÇÃO (ART. 7º, IV, CF). AUSÊNCIA. IRREGULARIDADES. VALORES SIGNIFICANTES. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS COM ALUGUEL DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (20%). RECÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 24/TSE. DÍSSIDIO JURISPRUDENCIAL. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. SÚMULA Nº 28/TSE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS NA ORIGEM. AFASTAMENTO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO MARCADO PELA GENERALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ÓBICE DA SÚMULA N° 26/TSE. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Agravo interno marcado pela generalidade e que empreende extensa análise da decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida pela Presidência do TRE de origem, deixando de cumprir sua função essencial, que é a de infirmar especificamente os fundamentos da decisão monocrática agravada.
    2. A impugnação genérica aos fundamentos da decisão monocrática não se mostra suficiente para viabilizar o provimento do agravo interno (Súmula nº 26/TSE).
    3. Há deficiência de fundamentação no recurso especial no qual se sustenta a ocorrência de omissão pela Corte de origem sem indicar qual seria o ponto omisso (Súmula nº 27/TSE). 
    4. Descabe alegação de violação à Súmula Vinculante nº 4 e ao art. 7º, IV, da CF, uma vez que a utilização, pelo TRE, do salário mínimo como parâmetro para fixar quais irregularidades podem ser reconhecidas como de pequena monta nas prestações de contas não produz efeitos inflacionários.
    5. Não há que se falar em irrelevância das falhas apuradas pela Corte regional, que consignou o valor gasto com aluguel de veículos superior em R$ 19.795,94 (dezenove mil, setecentos e noventa e cinco reais e noventa e quatro centavos) ao limite previsto em lei.
    6. É inviável a realização do recálculo das despesas com o aluguel de veículos automotores pelo candidato, em razão da vedação ao reexame de fatos e provas em sede de recurso especial (Súmula nº 24/TSE).
    7. A mera transcrição de ementas e juntada do inteiro teor de julgados não é suficiente para a demonstração do cotejo analítico exigido para o dissídio jurisprudencial (Súmula nº 28/TSE).
    8. Agravo interno a que se nega provimento”.
    No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos arts. 1º, incs. II e V; 7º, inc. IV; 14; 17, caput e § 1º e 93, inc. IX, da Constituição Federal.
    Negado seguimento ao apelo, o recorrente interpôs agravo, subindo os autos a esta Suprema Corte. 
    É o relatório.
    Decido:
    A irresignação não merece prosperar.
    A Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/04, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criou a exigência da demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário. 
    A matéria foi regulamentada pela Lei nº 11.418/06, que introduziu os arts. 543-A e 543-B ao Código de Processo Civil de 1973, e o Supremo Tribunal Federal, através da Emenda Regimental nº 21/07, dispôs sobre as normas regimentais necessárias à sua execução. 
    Assim, prevê o art. 323 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, na redação da Emenda Regimental nº 21/07, que, quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso extraordinário por outra razão, haverá o procedimento para avaliar a existência de repercussão geral na matéria objeto do recurso. 
    Esta Corte, com fundamento na mencionada legislação, quando do julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento nº 664.567/RS, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, firmou o entendimento de que os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07, data da publicação da Emenda Regimental nº 21/07, deverão demonstrar, em preliminar do recurso, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo. 
    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto quando já era plenamente exigível a preliminar recursal para demonstrar a repercussão geral da matéria constitucional objeto do apelo. 
    Entretanto, a petição recursal ora em análise não fez qualquer alusão à existência da referida repercussão geral, devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico e que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, frente às questões constitucionais invocadas no apelo extremo.
    Cabe à parte recorrente demonstrar, de forma devidamente fundamentada, expressa e clara, as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ART. 327, § 1º, DO RISTF. 1. A repercussão geral como novel requisito constitucional de admissibilidade do recurso extraordinário demanda que o reclamante demonstre, fundamentadamente, que a indignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa (artigo 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei n. 11.418/06, verbis: O recorrente deverá demonstrar, em preliminar do recurso, para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, a existência de repercussão geral). 2. A jurisprudência do Supremo tem-se alinhado no sentido de ser necessário que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral nos termos previstos em lei, conforme assentado no julgamento do AI n. 797.515 AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Dje de 28.02.11: EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto. 3. Deveras, o recorrente limitou-se a afirmar que a Corte a quo deliberadamente deixou de conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita ao recorrente, mesmo o recorrente declarando-se pobre. Por essa razão, o requisito constitucional de admissibilidade recursal não restou atendido. 4. O mero inconformismo com o acórdão recorrido não satisfaz, por si só, a exigência constitucional de demonstração de repercussão geral. (Precedentes: RE n. 575.983-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 13.05.11; RE n. 601.381-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe de 29.10.09, entre outros). 5. Agravo regimental não provido” (RE n° 611.400/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 8/11/12 – grifo nosso). 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n° 704.288/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 26/10/12 – grifo nosso). 
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral não demonstrada. Requisito de admissibilidade. Precedentes. 1. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela parte recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de  repercussão  geral  da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso. 2. Agravo regimental não provido (ARE nº 1.248.905-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 28/4/20). 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do agravo, para negar seguimento ao recurso.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente